Tribunal: STF
Processo: Rcl 55688
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo nº 50062741620228217000, que teria negado vigência ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra-se que, na origem, “trata-se de ação de revisão de benefício previdenciário, julgada procedente e com precatório pago. Após o pagamento a reclamante impugnou os valores pagos, requerendo correção monetária pelo IPCA-E, ou pelo INPC, no período compreendido entre a data base do cálculo e o efetivo pagamento do precatório”. Alega-se, no entanto, que “a Corte local gaúcha é recalcitrante em julgar o pedido de aplicação do IPCA-E, APÓS a inscrição do crédito em precatório – medida determinada expressamente por esta Corte Suprema na ADI n.º 4357 QO-ED”, por entender que a TR seria, por força da coisa julgada, o índice adequado para complementação do valor do precatório (eDoc 1, p. 1). 



    Pede-se a gratuidade da Justiça. 



    Requer-se a cassação do acórdão “para fins de que seja determinada a observância do decidido no RE 870.947 e nas ADI N.º 4425 e 4357 QO-ED, com determinação de aplicação de correção monetária pelo IPCAE, ou pelo INPC, no período compreendido entre a data-base do cálculo e o efetivo pagamento do precatório, com reflexo nos juros conforme tema 96/STF” (eDoc 1, p. 12).



    Citada (eDoc 36 p. 2), a parte beneficiária permaneceu silente (eDoc 41).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias recursais (eDoc 39).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, não prestadas até o momento (eDoc 33), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.



    Sabe-se que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, com permissão do acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Cumpria à parte esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação. Verifica-se, porém, que a ora reclamante não manejou os recursos cabíveis, quando deixou de recorrer da decisão, de 25.5.2022, que não admitiu o recurso extraordinário, lavrada nos seguintes termos:



    “EMENTA 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO INEPTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.



    DECISÃO



    I. MARIA DA GRAÇA DA ROSA LOPES interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela 10ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.



    .Julgamento pelo STF do RE 870947 - Tema 810. Definição do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de julho de 2009. Decisão que não pode alcançar títulos executivos formados em sentido diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada. Segurada já recebeu os valores.



    NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente insurgiu-se contra o acórdão que negou provimento ao seu pedido de atualização monetária pelo IPCA-E ou INPC no período compreendido entre a data base do cálculo e o efetivo pagamento do precatório. Apontou violação aos arts. 5º, XXII, e 100, § 12, da CF. Requereu o provimento do recurso para que seja calculada e paga a diferença ainda devida entre a data do cálculo e o efetivo pagamento do precatório, com juros pela poupança e correção pelo IPCA-E.



    Não foram apresentadas contrarrazões.



    Vieram os autos conclusos para juízo de admissibilidade.



    É o relatório.



    II. O recurso não reúne condições de trânsito.



    Com a inclusão do parágrafo 3º no artigo 102 da Constituição da República, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, no “recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso...”. Assim, cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar recurso que diga respeito a interesse, não exclusivo das partes do processo, mas geral, com consequência econômica, política, social ou jurídica para a coletividade.



    Necessária a presença de significativa importância no objeto da causa, o que deve ser demonstrado pelo recorrente com a finalidade de propiciar o conhecimento do recurso. Dessa maneira, foi instituído outro requisito, consistente em filtro ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário pela mais alta Corte do país.



    Com a edição da Lei n. 11.418/2006, que acresceu novos dispositivos ao antigo Código de Processo Civil – Lei 5.869/1973, houve a regulamentação do texto Constitucional no que pertine à repercussão geral. É exigido que do recurso conste, em preliminar, a demonstração do interesse para a sociedade na solução da controvérsia, de acordo com o art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 (art. 1.035, §2º, CPC/2015).



    O exame acerca da presença da repercussão, de seu conteúdo, é da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme a regra constitucional do art. 102, § 3º. No entanto, quanto à forma, a ausência dessa alegação ou defeito grave na fundamentação induz a não admissão, de plano, do recurso.



    Nesse sentido, a jurisprudência da Suprema Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha destacado, em capítulo autônomo, a prévia, necessária e explícita demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.



    (RE 1151643 AgR-segundo, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-136 DIVULG 21-06-2019 PUBLIC 24-06-2019)



    Na hipótese em exame, o recurso é inepto, ante a ausência desses requisitos, considerado apenas o aspecto formal, por incidência da Súmula 284/STF.



    No mérito, igualmente não prospera o recurso.



    Sobre a questão controvertida, nos seguintes termos decidiu a Câmara Julgadora:



    O recurso não é de ser provido.



    Na espécie, tenho que a definição do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, matéria definida no RE 870947 - Tema 810, não tem o condão de modificar sentença com trânsito em julgado em sentido diverso, caso dos autos.



    O alcance da decisão para os “processos em curso” deve ser entendido como aqueles em que não haja a coisa julgada.



    No caso em comento a parte agravante inclusive já recebeu o seu crédito, conforme precatório e alvará juntados (EVENTO 4 - PROCJUDIC 7 - fls. 9/17).



    No mesmo sentido foi o Parecer do Ministério Público, do qual trago trecho como razões de decidir:



    (...).



    No título executado, restou estabelecido que a correção monetária deveria ser feita pelo IGP-DI, bem como aplicados juros de 1% ao mês, até 30/06/2009 e, a partir daí, incidiriam por única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, tudo por conta da vigência da Lei 11.960/09, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 



    O trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo de conhecimento ocorreu em 07/02/2012 (conforme evento 4.4/1g), sendo, o respectivo cumprimento, requerido em agosto de 2012, e já efetivado o pagamento do precatório. 



    Desse modo, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a decisão proferida pelo STF no Tema 810 não tem aplicabilidade ao caso em apreço, pois o seu trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2020. Ora, a postulada modificação dos índices de juros e correção monetária, em vista da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 810, não merece acolhida, tendo em vista que a tese firmada pela Corte Suprema não poderia retroagir de modo a abarcar situação já consolidada. Isso porque, conforme Tema nº 733 daquela Corte Constitucional, “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. 



    E, do voto do Min. Teori Zavascki, prolatado no Recurso Extraordinário 730.462/SP, originário do Tema acima destacado, extrai-se a preciosa lição de que “não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma ex tunc), com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. O efeito vinculante não nasce da inconstitucionalidade, ele nasce da sentença que declara inconstitucional. De modo que o efeito vinculante é pro futuro, da decisão do Supremo para frente, não atinge os atos passados”. 



    Adiante, esclarece que “a eficácia normativa (= declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade) se opera ex tunc, porque o juízo de validade ou nulidade, por sua natureza, dirige-se ao próprio nascimento da norma questionada. Todavia, quando se trata da eficácia executiva, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que o efeito vinculante, que lhe dá suporte, não decorre da validade ou invalidade da norma examinada, mas, sim, da sentença que a examina. Derivando, a eficácia executiva, da sentença (e não da vigência da norma examinada), seu termo inicial é a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). 



    É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não atos pretéritos. Os atos anteriores, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos, se for o caso, em processo próprio. Justamente por não estarem submetidos ao efeito vinculante da sentença, não podem ser atacados por simples via de reclamação. É firme nesse sentido a jurisprudência do Tribunal: “Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema.



    (...).



    Isso posto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.



    Com efeito, verifica-se que os contEÚdos normativos contidos nos arts.  5º, XXII, e 100, § 12, da Constituição Federal não foi objeto de exame pela Câmara Julgadora, tampouco da oposição de embargos de declaração pela parte recorrente, restando ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, com o que está a obstar o trânsito da irresignação,



    Incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha: “O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional. (ARE 919.931 AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-046 de 11-03-2016).



    A propósito, cito também:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1175782 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 28-03-2019 PUBLIC 29-03-2019)



    Inviável, portanto, a submissão da inconformidade à Suprema Corte.



    III. Ante o exposto, NÃO ADMITO o recurso” (eDoc 14, pp. 91-94).



    Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação com supedâneo na decisão que desproveu o agravo interno no recurso especial (eDoc 14, pp. 121-127), eis que a mencionada irresignação não supre a ausência da interposição de recurso em face da inadmissão do extraordinário.



    Portanto, nesse particular, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.



    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.



    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, revelando-se indevido conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente